Tribunal: TJSP
Processo: 2188021-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, CONTUDO, QUE DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, CONTUDO, QUE DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, INC. I, DA CF E 64, § 1o, DO CPC – SÚMULA N. 15 DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA – FEITO QUE DEVERÁ TER SEGUIMENTO PERANTE O JUÍZO ESTADUAL AO QUAL FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO.

Recurso não conhecido, com determinação.